Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707465-86.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, SA RADIO GUARANI, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, EMPRESA PACOTILHA S.A. RECORRIDOS: MARIA COELI CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIA LIREDA CABRAL DE ARAUJO, MARIA COELI CABRAL DE ARAUJO, FERNANDO ANTONIO CABRAL DE ARAUJO, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, MARIA DO CARMO CABRAL DE ARAUJO, MARILIA CABRAL DE ARAUJO, JOAO AUGUSTO CABRAL DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. PENHORA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. 2. É incabível a concessão de efeito suspensivo quando inexistem provas que corroborem as assertivas dos agravantes no sentido de que as medidas constritivas realizadas inviabilizam o pagamento de funcionários e das despesas básicas necessárias ao desenvolvimento regular de suas atividades. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 478 do Código Civil, asseverando, em síntese, que o contrato entabulado entre as partes é excessivamente oneroso, sendo necessário determinar a extinção da execução pela satisfação do débito; b) artigos 317 e 479, ambos do Código Civil, 3o, § 3o, e 772, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução deve ser extinta, e as partes chamadas para que se estabeleça o reenquadramento do contrato ao cenário fático atual; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defendem, ainda, a impenhorabilidade dos bens indispensáveis à atividade empresarial, devendo ser suspensa a restrição de uso dos veículos para exercício de sua finalidade e sendo nomeado os diretores como depositários. Pugnam pela limitação de eventuais penhoras de faturamento em valor a ser estipulado pelo juízo após o chamamento das partes. Requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 317, 478, e 479, todos do Código Civil, 3o, § 3o, e 772, ambos do Código de Processo Civil, porque as teses amparadas pelos dispositivos legais invocados não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que se limitou a manter a decisão que consignou a intempestividade da impugnação à penhora, o que atrai o óbice do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). O recurso tampouco merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). No tocante às teses de impenhorabilidade dos bens indispensáveis à atividade empresarial e de limitação de eventuais penhoras de faturamento em valor a ser estipulado pelo juízo após o chamamento das partes, o apelo não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tal pretensão não encontra amparo nesta sede de cognição sumária. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020